Tribunal: TJBA
Processo: 8020466-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020466-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS E TURISMO EXPRESSO LINHA BRANCA

Advogado(s)
:
ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI, JOAO PAULO FRANCO PEDREIRA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXEQUENDO QUE DETERMINOU A AGERBA QUE SE ABSTIVESSE DE IMPEDIR A PRESTAÇÃO PELA COOPERATIVA AGRAVADA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO MUNCIPAL EM TRECHOS ESPECÍFICOS, ATÉ A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA TAL MODALIDADE. LICITAÇÃO REALIZADA APENAS PARA O SUBSISTEMA ESTRUTURAL. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO PARA O TRANSPORTE COMPLEMENTAR (ALTERNATIVO). DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) contra acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento ao seu agravo de instrumento. O agravo de instrumento buscava reformar decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que a licitação realizada pela agência (Concorrência Pública n. 01/2021, subsistema estrutural) não cumpriu a ordem judicial exequenda, a qual determinava a abstenção de impedimento à cooperativa até a realização de licitação para o transporte complementar (alternativo).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia nos embargos consiste em verificar a existência das supostas omissões apontadas pela embargante, que alega ter o acórdão violado: (i) a coisa julgada (Art. 5º, XXXVI, CF), ao inovar nos limites do título executivo, que exigia apenas "licitação" (e não licitação específica para transporte alternativo); (ii) a separação dos poderes (Art. 2º da CF); (iii) a cláusula de reserva de plenário (Art. 97 da CF) ; e (iv) a competência normativa estadual (Art. 22, XI, e 24, CF).

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não constituindo meio hábil à reapreciação da matéria ou à reforma do julgado por mero inconformismo.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de cumprimento da coisa julgada. Fundamentou, com base na interpretação do título executivo (sentença e acórdão da fase de conhecimento) e da própria Lei Estadual nº 11.378/2009, que a licitação determinada na decisão original referia-se ao subsistema complementar (alternativo), e não ao estrutural (convencional), que foi o efetivamente realizado pela AGERBA.

5. A discordância da embargante quanto à interpretação conferida ao título executivo e à legislação aplicável configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios.

6. Não há violação à separação de poderes ou à reserva de plenário. O colegiado não declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.378/2009; ao contrário, utilizou-a como fundamento para concluir que a interpretação da AGERBA – de que a lei proibiria a licitação do transporte complementar naquelas linhas – estava equivocada, com base nos próprios artigos da normativa estadual.

7. Inexistindo os vícios apontados e tendo o julgado apresentado fundamentação suficiente para a solução da lide, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

8. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo

9. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração no agravo de instrumento nº
8020466-24.2024.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
AGÊNCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG, TRANSP E COMUNIC DA BAHIA
e, como embargadas,
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS E TURISMO EXPRESSO LINHA BRANCA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.